Tribunal: TJBA
Processo: 8062584-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8062584-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EDSON LUCIANO DE OLIVEIRA SANT ANNA

Advogado(s):
Defensor Público Bel. Rafson Ximenes

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):GABRIEL DO NASCIMENTO PONTES

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. LES
ÃO
CORPORA
L
. ARTIGO 129, § 9º, CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
AMEAÇA
(POR DUAS VEZES)
. ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL.
PLEITO
DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE PROPOSTA D
A
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO,
NOS TERMOS DO ART. 77 DO CP. INALBERGAMENTO.
ANTECEDENTES CRIMINAIS.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DECORRENTE DA JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE
DE AMBOS OS CRIMES
COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL CONSTATANDO LESÃO
N
O
OFENDID
O
.

ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM DELITOS DESSA NATUREZA.
DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO
ROBUSTO. DOSIMETRIA RATIFICADA.
SENTENÇA MANTIDA.
R
ECURSO DE APELAÇÃO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDSON LUCIANO DE OLIVEIRA SANT’ANNA
, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, por intermédio do Defensor Público Bel. Rafson Ximenes, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que julgou procedente a pretensão acusatória, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de

03
(
três
) meses de detenção
,
e pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal
(por
duas vezes)
, à pena de
02 (
dois
) meses de detenção
,
a ser cumprida em regime inicial aberto
e

concedendo-lhe
o direito de recorrer em liberdade.

II

–
Consoante se extrai da denúncia, no dia
17 de novembro de 2021
, por volta das 1
3
h
00
, n
a Rua Catarino Folgaza,
localizado
no bairro Armação, na c
idade
de Salvador/
Ba
,
o
Apelante
EDSON LUCIANO DE OLIVEIRA SANT’ANNA
, agrediu fisicamente com murros,
enforcou
e
arremesso
u
uma taça,
n
a vítima
Nelson Pereira Fontes
, s
eu
ex-
companheir
o
,
causando-lhe lesões corporais de natureza
leve
e causando danos a objetos do estabelecimento comercial (carregador e a taça) e às chaves do carro da vítima.

III –
Inconformad
a
,
a
Defesa do
Apelante,
em suas razões pugna, em síntese, pela
a)
nulidade da sentença
diante d
a ausência de proposta de suspensão condicional do processo;
b)
utilização de provas de áudio juntadas pelo Assistente de Acusação após o término da instrução;
c)
Violação à ampla defesa, em virtude do assédio judicial;
d)
No mérito, a absolver o requerente de todas as acusações, nos termos do artigo 386, I, II, IV, V e VII do Código de Processo Penal.

IV

–
Preliminarmente
,
o pleito defensivo quanto o
não oferecimento de suspensão condicional do processo pelo
Parquet
,
não deve ser acolhido
.
Se faz importante elucidar que
a suspensão condicional do processo não é direito subjetivo do acusado,
devendo o
Ministério Público,
a partir da análise

d
a possibilidade de oferecimento,
e, verificando que
presentes os requisitos legais,
oferecer
do
referido
benefício.
No caso em tela, a
o oferecer a denúncia, o representante do Ministério Público requereu a juntada dos antecedentes criminais do
Apelante
,
do qual foi constatado
a impossibilidade de aplicação
da suspensão condicional do processo, ante a existência de
boletins de ocorrência lavrados em seu desfavor,
bem como por vislumbrar que
o Apelante
é R
éu em outras ações penais, inclusive, em relação à mesma vítima que figura nos presentes autos.
Nesse contexto,
em audiência realizada no dia 29 de abril de 2024, o
Ministério Público m
anifestou-
se
sobre a impossibilidade de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo,
diante da ausência

d
os requisitos legais.
Precedentes.
Sendo assim, rejeita-se a preliminar suscitada.

V –
Outrossim,
também não assiste razão ao Recorrente quanto ao
pedido de reconhecimento de nulidade pela inclusão de áudios pelo assistente de acusação após o término da fase de instrução.
Conforme estabelece o art. 231 do Código de Processo Penal,
“
s
alvo os casos expressos em lei, as partes poderão apresentar documentos em qualquer fase do processo”.
In casu,
a Defesa teve a oportunidade de se manifestar sobre o conteúdo dos áudios ao apresentar
suas alegações finais
, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Além disso, conforme bem destacou o Ministério Público nas contrarrazões, essas provas complementares
“não alteraram substancialmente a decisão do Juízo de primeira instância”
.
Com efeito, o
conjunto probatório já constante no processo é robusto e suficiente para comprovar os fatos narrados na acusação, especialmente quanto às agressões e ameaças atribuídas ao
ora Recorrente. Assim, inexiste no caderno de processo eletrônico qualquer demonstração de eventual prejuízo à Defesa, incidindo ao caso o princípio do
pás de nullité sans grief
, com espeque no art. 563 do Código de Processo Penal que determina que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.
Nesse contexto, em que as provas adicionais não foram essenciais para a decisão e estiveram disponíveis para contradita pela Defesa nas alegações finais, não há fundamento para alegar prejuízo pela suposta nulidade, pois o exercício dos princípios do contraditório e da ampla defesa foi plenamente preservado –
razão pela qual deve ser rechaçada a preliminar suscitada pelo Recorrente.

VI –
No mérito, e
m que pese
m
as alegações do Apelante,
a materialidade e a autoria do
s
delito
s
de lesão corporal
e ameaça
no contexto doméstico e familiar se encontra devidamente comprovada pelo Laudo de Exames de Lesões Corporais, pelas declarações prestadas pela vítima, tanto em sede inquisitorial, quanto judicial
(PJE Mídias)
,
além dos depoimentos
das
testemunhas,
arroladas
pela Acusação
e
pelas declarações do Apelante,
além dos e-mails enviados à vítima.

VII –

Cabe pontuar que, por se tratar de crime de violência doméstica, que é praticado geralmente na clandestinidade, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, exatamente como ocorreu no caso em análise.
Precedentes.

VII
I
–

Com efeito, a vítima foi absolutamente firme ao evidenciar, de modo coerente e harmônico, que o ora Apelante foi o autor dos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica, e ameaça, confirmando o quanto descrito na denúncia e em consonância com o
Laudo Pericial acostad
o, que constatou
“
ferida superficial com bordas irregulares com 0,5 cm de extensão em face lateral direita da língua: equimose arroxeada com 3.0x1.0cm de extensão em face anterior do terço proximal do braço direito; escoriação linear com 0,8cm de extensão em região peitoral direita; ferida com crosta hemática com 1.3cm de extensão em face anterior ao terço médio da perna direita; 2 escoriações lineares com 11.0cm e 6.0cm de extensão em face posterior do terço proximal do braço direito
”
d
o
ofendid
o.

IX
–
Diante disso, resta evidente que a versão apresentada pelo Réu não encontra abrigo em elementos objetivos que possam corroborá-la, sendo insubsistente para contestar as provas coligidas ao longo da instrução processual, as quais demonstram de forma suficiente e clara os eventos apontados pela acusação. Logo, diante de todo o conjunto probatório amealhado aos autos, vê-se que não merece acolhida o pleito do Recorrente de absolvição do
s crime s previsto s no s art s
. 129, § 9º,
e art. 147 (por duas vezes)
do Código Penal,
devendo ser mantida a sua condenação, nos termos da sentença proferida pelo Juízo primevo.

X
–
No que concerne à
apreciação da
dosimetria da pena,
embora não tenha sido objeto de insurgência,
verifica-se,
de ofício,
que esta
não
merece reparo
s
. Na
primeira fase
,
quanto ao crime previsto no artigo 129, §9º, do Código Penal,
verifica-se que foi irretocavelmente realizada pelo Magistrado primevo, estando afinada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido utilizado acertadamente o critério trifásico previsto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, de modo que este fixou, a pena-base no mínimo legal, em
03 (três) meses de detenção
(conforme previsão anterior a redação dada pela Lei 14.994, de 2024).
Na
segunda fase
,
acertadamente o Juízo primevo verificou, acertadamente, ausentes as circunstâncias agravantes e

atenuante
s,
mantendo a pena intermediária no mínimo legal.
Na
terceira fase
, inexistindo causas de diminuição
ou aumento no caso
,
o Juízo primevo
fixo
u
a pena
definitiva
no patamar de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial aberto, não merecendo, portanto, qualquer reparo a sentença.

X
I
–
Quanto ao delito previsto no artigo 147 do Código Penal,
a
primeira fase
foi irretocavelmente realizada pelo Magistrado primevo,
em conformidade
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo sido utilizado
corretamente
o critério trifásico previsto nos artigos 59 e 68, do Código Penal, de modo que este fixou, a pena-base no mínimo legal, em
01 (um) mês de detenção, para cada delito, somando-se 02 (dois) meses de detenção.

Na
segunda fase
, acertadamente o Juízo primevo verificou, acertadamente, ausentes as circunstâncias agravantes e atenuantes, mantendo a pena intermediária no mínimo legal.
Na
terceira fase
, inexistindo causas de diminuição
ou aumento no caso
,
o Juízo primevo
fixo
u
a pena
definitiva
no patamar de
02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial aberto,
não merecendo, portanto, qualquer reparo a sentença.

X
II
–
Outrossim, reconhecido o concurso material de crimes entre os tipos dos artigos 129, § 9º e 147, do CP, a pena definitiva foi aplicada em 05 (cinco) meses de detenção,
e
m regime inicial aberto.
Por derradeiro, o Juízo primevo suspendeu a execução da pena (SURSIS), pelo prazo de 2 (dois) anos, atendidos os requisitos estabelecidos no art. 77 do Código Penal, devendo o Juízo das Execuções Penais estabelecer as condições de cumprimento.

X
III
–
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

X
V
I
–
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
, permanecendo inalterada a sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º

8062584-46.2023.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
EDSON LUCIANO DE OLIVEIRA SANT’ANNA
e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação
,
permanecendo inalterada a sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 12 de novembro de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08